Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-77.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704221-77.2023.8.07.0011 APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: M. L. C. D. O. F. DESPACHO Trata-se de recursos de apelação cível, interpostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de conhecimento ajuizada por M. L. C. D. O. F., representada por WENDELL CLEMENTE DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos reajustes anuais abusivos (sinistralidade e VCMH) aplicados desde 2022, determinar a aplicação dos reajustes dentro dos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Complementar para recomposição dos contratos de plano de saúde individual e familiar no mesmo período e condenar as requeridas solidariamente indenizar a parte autora pelos pagamentos a maior realizados a partir da vigência dos reajustes em 2022. Face a sucumbência recíproca, mas não proporcional, condenou a parte ré ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento). Condenou a parte autora a arcar com os 20% (vinte por cento) restantes das custas processuais e dos honorários, sendo vedada a compensação (§14, art. 85, CPC), cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça. Ao analisar os autos, verifica-se que não houve a manifestação do Ministério Público em segundo grau. Nos termos do artigo 178, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a Procuradoria do Ministério Público para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília, 3 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator